Tribunal: TJDFT
Processo: 0745236-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO DE DÉBITOS ANTERIORES. SÚMULA 385 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO DA AUTORA IMPROCEDENTE E DA RÉ PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer com Reparação por Danos Morais para declarar inexigível o débito oriundo de contrato firmado com o Banco do Brasil e cedido à ré; determinar à ré que providencie a exclusão da inscrição do nome da autora dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e condenar a requerida a pagar danos morais à parte autora.

2. A Súmula 385 do STJ preceitua que: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

3. Na hipótese vertente, há registros diversos de outras anotações anteriores junto ao “SERASA”, juntado pela própria autora, sendo que não restou demonstrado se os débitos inscritos são objeto de processo (questionamento judicial), se houve a determinação judicial para a retirada da restrição ou se os processos transitaram em julgado, sendo aplicável a Súmula 385 do STJ

7. Apelação da autora parcialmente conhecida e desprovida. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida.